Tribunal: TJBA
Processo: 8049860-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049860-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: LAURA MARIA REBOUCAS VELOSO DE MOURA e outros

Advogado(s):
RENIVALDO SOARES RODRIGUES FILHO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por LAURA MARIA REBOUÇAS VELOSO DE MOURA e LICIA VELOSO DE MOURA, contra a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento n° 8049860-76.2024.8.05.0000, por não atender a requisito formal de admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o Instrumental foi interposto tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O comparecimento espontâneo das Agravantes, nos autos originários, supre eventual nulidade na intimação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A devolução de prazo, concedida pelo Juiz de primeiro grau, refere-se ao cumprimento voluntário da obrigação de pagar, não abrangendo a interposição de recursos.

5. As Recorrentes peticionaram, nos fólios principais, em 15/03/2024, data que configura o
dies a quo
do prazo recursal, nos termos do art. 272, §8°, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 8049860-76.2024.8.05.0000, tendo como Agravantes
LAURA MARIA REBOUÇAS VELOSO DE MOURA e L
I
CIA VELOSO DE MOURA MAIA
, sendo Agravado o
ESTADO DA BAHIA

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .